Tribunal: STF
Processo: ARE 1581684
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO PROVIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “Recurso inominado. Servidor público estadual – Contribuição Previdenciária – Base de cálculo – Exclusão das gratificações de Representação, Judiciária, Pró-labore e Designação de cargo vago, e diferenças entre o salário-base do cargo efetivo e do cargo em comissão – Possibilidade – Tema 163 de Repercussão Geral – LCE 1.012/07, revogação do art. 133 da CE. Sentença de procedência, Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 12).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, os agravantes afirmaram que “o v. acórdão contrariou o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, e o art. 5º, caput e XXII, da Constituição da República na interpretação dada pelo STF ao art. 1º-F da Lei Federal 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/99 no Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947/SE), encontrando-se os referidos comandos devidamente prequestionado nos autos, bem como no v. acórdão recorrido” (fl. 4, e-doc. 14).



    Argumentaram que “para as verbas tributárias incide correção monetária pelo IPCA-SE desde o pagamento indevido até o trânsito em julgado. Porém, os juros de mora incidem apenas a partir do trânsito em julgado” (fl. 9, e-doc. 14).



    Ressaltaram que “não há que se falar em aplicação da Emenda Constitucional 113/2021 no presente caso. O entendimento (...) é que tal emenda se aplica somente ao período do precatório, ou seja, somente após o período do trânsito em julgado, quando já incidiria a SELIC, mas não antes deste período, permanecendo o IPCA-E” (fl. 11, e-doc. 14).



    Pediram o “provimento ao recurso interposto, e por desdobramento, a reforma do acórdão pela violação ao julgamento proferido pelo STF no Tema 810/STF, fixando-se que à repetição do indébito tributário seja utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária, desde a data do pagamento considerado indevido até o trânsito em julgado, com incidência de juros de mora pela SELIC apenas após o trânsito em julgado” (fl. 12, e-doc. 14).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 44). 



    No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam ter havido o prequestionamento e “a matéria questionada versa[r] sobre direito constitucional, referindo-se a interpretação dada aos artigos tido como violados e claramente ventilados no curso processual” (fl. 3, e-doc. 20). 



    Reiteram as razões do recurso extraordinário e pedem seu conhecimento e provimento



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. Como afirmado na decisão agravada, o recurso interposto carece do necessário prequestionamento.



    Os temas constitucionais suscitados no recurso extraordinário não foram objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento dos dispositivos constitucionais supostamente contrariados. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE  
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.144.189-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DA CONTA E A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.533.035-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.4.2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Ação coletiva. Sindicato. Execução individual. Dispositivo constitucional sem o devido prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O Tribunal de Origem, amparado exclusivamente em norma do Código de Defesa do Consumidor, manteve a decisão do Juízo de Piso em que esse determinou que a execução do julgado fosse feita de forma individual, sujeita à livre distribuição. 3. Para divergir da conclusão a que chegou a Corte de Origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE n. 1.293.575-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.10.2025).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Tombamento. Reparação. Alegada violação ao princípio da separação dos poderes. Ausência de prequestionamento. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência dos pedidos. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Os artigo 2º da Constituição Federal apontado como violado carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.558.443-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.9.2025).



    Assim, não se atendeu ao requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional suscitada apenas no recurso extraordinário interposto.



    6. O Colégio Recursal assentou a inviabilidade “de contribuição previdenciária sobre remuneração decorrente do exercício de cargo em comissão ou função de confiança, verbas que não se incorporam à remuneração do servidor para fins de aposentadoria”, e aplicou a “tese de eficácia vinculante (Código de Processo Civil, art. 927, III) firmada pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 593.068 (Tema 163 de Repercussão Geral) (fl. 3, e-doc. 12).



    Os argumentos trazidos no recurso extraordinário não constam do acórdão impugnado, o que impede a exata compreensão da controvérsia. Incide na espécie vertente a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE JUROS E INCLUSÃO DE SALÁRIO-FAMÍLIA EM BASE DE CÁLCULO. TEMA 543 DA REPERCUSSÃO GERAL NÃO APLICÁVEL: MATÉRIA PRECLUSA. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.561.863-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.10.2025).



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Tributos retidos na fonte. Reconhecimento de prévio recolhimento pelo contribuinte. Alegação de competência do Município. Súmulas 279 e 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento a recurso do contribuinte. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). 5. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF). IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.554.506-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.9.2025).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor e Processual Civil. Plano de Saúde. Prequestionamento. Ausência. Violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Repercussão geral. Inexistência. Agravo. Razões dissociadas do acórdão recorrido. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 3. É inadmissível o recurso quando as razões nele expostas estão dissociadas dos fundamentos adotados no acórdão recorrido. Orientação da Súmula nº 284/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (ARE n. 1.068.209-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.11.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    7. Quanto à interposição do recurso pela al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, sua viabilidade depende da demonstração de ter havido declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Assim, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.(...) INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. (...) 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.317.980-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.5.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO. PARTICIPAÇÃO DECISIVA DE MINISTRO IMPEDIDO NO JULGAMENTO DO COLEGIADO. NOVO JULGAMENTO DO RECURSO EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. FRETE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULAS 282 E 356  
DO STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV, DA CF. OFENSA INDIRETA. RECURSO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA B DO INCISO III DO ART. 102 DA LEI MAIOR. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS E AGRAVO IMPROVIDO. I – Nulidade do acórdão embargado, dada a participação decisiva de ministro impedido no julgamento do colegiado. Novo julgamento do agravo regimental em respeito aos Princípios da Economia e da Celeridade Processual. II – Ausência de prequestionamento do art. 97 da CF. Os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. IV – A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a alegada violação ao art. 5º, LIV, da Constituição pode configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária. Precedentes. V – Não houve declaração de inconstitucionalidade de lei federal ou de tratado pelo Tribunal de origem, nos termos do art. 97 da CF, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição. VI – Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes excepcional efeitos infringentes, anular o acórdão embargado e negar provimento ao agravo regimental” (RE n. 639.866-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2011).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 28. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RAZÕES DO RE DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O acórdão recorrido observou o entendimento do Plenário desta SUPREMA CORTE, fixado no julgamento do RE 1.205.530-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, sob o rito da repercussão geral (Tema 28), no sentido de que: ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’. 2. Para divergir da decisão recorrida, seria necessário o incursionamento no conteúdo fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nessa fase recursal, por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Inadmissível o conhecimento do Recurso Extraordinário pela alínea ‘b’ do inciso III do art. 102 da CF/1988, haja vista não se verificar, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional. 4. O Tribunal de origem autorizou o levantamento dos valores incontroversos (80% do título executivo) mantendo o bloqueio dos valores remanescentes – 20% (quantia relativa ao pagamento de honorários advocatícios). 5. Não se identificam nos autos elementos que corroborem a assertiva da parte agravante, no sentido de que a execução foi integralmente embargada na origem. Além disso, conforme consta dos autos, a parte referente aos honorários advocatícios não foi liberada pelo Juízo de origem, mas tão somente a parte incontroversa do título executivo. 6. Desse modo as razões recursais encontram-se dissociadas do entendimento formulado no acórdão recorrido. Assim, além dos óbices apontados na decisão agravada, obstam o prosseguimento do RE as disposições constantes das Súmulas 283 e 284 do STF. 7. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.368.442-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2022).



    Nada há a prover em relação às alegações dos agravantes.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora